Tribunal: STF
Processo: HC 249560
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Charles Teixeira impetrou, em nome próprio, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o trancamento da ação penal no âmbito do habeas corpus é medida de exceção. A impetração é admitida somente quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 



    2. No caso, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente a conduta imputada ao agravante. 



    3. O acolhimento das teses suscitadas pela defesa, tendentes ao trancamento da ação penal, demandariam o revolvimento de todo o conjunto fático angariado nos autos, o que não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 



    4. A alegação de nulidade no inquérito policial não foi objeto de impugnação no habeas corpus, tendo sido trazida somente nas razões do agravo regimental, configurando indevida inovação recursal. 



    5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.



    (HC 893.921 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese o “trancamento da ação penal pela inépcia da peça acusatória caracterizada pela atipicidade material da falsa imputação da injúria racial, se se observada a ciência antropológica e biológica, pois as raças humanas não existem, assim como pela supressão dos indícios de autoria e de materialidade pelo testemunho indireto e pela mídia em áudio refutando a invenção do insulto de conotação racial”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que toca ao pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia ou por atipicidade da conduta, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do impetrante. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: (com meus grifos):



    No caso, a denúncia narra que (fl. 213): 



    [...] no dia 5 de janeiro de 2023, por volta das 11h45min, na Rua Lamartine Babo, defronte ao numeral 35, centro, município de Boa Esperança/MG, MARCOS CHARLES TEIXEIRA injuriou Paloma Aparecida Serafim da Silva, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos referentes à raça e cor. Segundo o apurado, no dia, horário e local supramencionados, MARCOS CHARLES TEIXEIRA abordou Paloma Aparecida, a qual estava defronte a própria casa aguardando uma entrega, e a ofendeu dizendo "sua raça está em extinção, sua raça negra está em extinção".



    Como se observa, inexiste a possibilidade de acatamento da tese defensiva, pois a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza o fato criminoso supostamente praticado pelo paciente, a possibilitar o pleno exercício do contraditório. 



    Ademais a adoção das teses suscitadas pela defesa, tendentes ao trancamento da ação penal, demandariam o revolvimento de todo o conjunto fático angariado nos autos, o que não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, observo que, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher a tese defensiva – ausência de justa causa por atipicidade da conduta da ora paciente, porquanto ausente indícios suficientes de autoria e de materialidade –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de dezembro de 2024. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente